Tribunal: TCU
Processo: 023.929/2020-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: RAIMUNDO CARREIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-08-11
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 8345/2020-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso I, da Lei no 8.443/92, c/c os arts. 1o, inciso VIII; 17, inciso II; 143, inciso II e 260, § 1o e 2o, do Regimento Interno/TCU, ACORDAM em considerar legais para fins de registro os atos de admissão de pessoal a seguir relacionados, conforme os pareceres emitidos nos autos pela Sefip e pelo Ministério Público junto a este Tribunal, informando aos interessados que o presente Acórdão pode ser acessado por meio do endereço eletrônico www.tcu.gov.br/acordaos. 1. Processo TC- Processo 023.929/2020-0 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Amanda Mara Nascimento Nogueira (XXX.237.452-XX); Deborah Cristina da Silva Mota (XXX.200.502-XX); Eliton de Souza Castro (XXX.235.472-XX); Jose Cardoso de Oliveira (XXX.790.093-XX); Leoclilton Pires de Castro (XXX.597.912-XX); Milene da Costa de Sousa (XXX.408.022-XX); Patrick Jorge Lima de Souza (XXX.244.142-XX); Robson de Oliveira Rodrigues (XXX.449.522-XX); Valdeir Vieira da Silva (XXX.738.682-XX); Zequiel Carvalho dos Santos (XXX.082.162-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística 1.3. Relator: Ministro Raimundo Carreiro 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.